Tribunal: TJES
Processo: 5007106-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e outros

AGRAVADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECURSO DO MUNICÍPIO –
REITERAÇÃO DE TESES –
INTUITO PROCRASTINATÓRIO –
OCORRÊNCIA –
MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
Considerando as peculiaridades que permeiam o presente caso, resta demonstrado o viés protelatório dos embargos, a ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4
. Recurso desprovido. Aplicação de multa em desfavor da parte embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, em virtude do meu impedimento, transfiro a presidência para a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Concedo a palavra ao Eminente Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Cuidam os autos de dois EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face do v. acórdão que, no bojo de prévio recurso de embargos de declaração, por unanimidade de votos, não conheceu da via aclaratória manejada pela municipalidade.

MUNICÍPIO DE SERRA, ora embargante, alega, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que houve a perda do objeto recursal, bem como acerca de como a medida liminar deverá ser cumprida.

Requer, outrossim, o prequestionamento da matéria.

A parte embargada (PR TRANSPORTES), em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa ante o viés protelatório do recurso.

De forma análoga, a D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela aplicação de multa em desfavor da parte embargante.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Cuidam os autos de dois EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face do v. acórdão que, no bojo de prévio recurso de embargos de declaração, por unanimidade de votos, não conheceu da via aclaratória manejada pela municipalidade.

MUNICÍPIO DE SERRA, ora embargante, alega, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que houve a perda do objeto recursal, bem como acerca de como a medida liminar deverá ser cumprida.

Requer, outrossim, o prequestionamento da matéria.

A parte embargada (PR TRANSPORTES), em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa ante o viés protelatório do recurso.

De forma análoga, a D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela aplicação de multa em desfavor da parte embargante.

Pois bem.

O caso é de desprovimento do recurso com a aplicação de multa em desfavor da municipalidade embargante. Explico.

Em prévia oportunidade, este Colegiado sequer conheceu da via integrativa oposta pelo Município de Serra, nos seguintes termos:

Pelo que denoto, as questões ventiladas na via aclaratória manejada pelo Município de Serra deveriam ter sido alegadas após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, medida esta não adotada de forma oportuna.

Assim, nos termos do parecer elaborado pela D. Procuradoria de Justiça, “não pode o Município, que não se insurgiu no momento oportuno, opor novos embargos para indicar eventuais vícios no acórdão que apreciou o agravo de instrumento, notadamente quando poderiam ter sido arguidos previamente.”

Destarte, eventuais novos embargos somente são cabíveis se o julgado que apreciou os embargos pretéritos apresentar um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. É dizer, os segundos embargos são cabíveis apenas contra o julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo impossível retomar discussão de temas anteriores.

Veja-se:

(...) 2. "Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/10/2016).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos manejados pelo Município de Serra.

É como voto.

Destarte, não cabe, neste momento processual, a mera reiteração dos argumentos que sequer foram conhecidos por esta Eg. Câmara, de forma a revelar, em meu sentir, o intento protelatório da parte recorrente.

Tal como pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, a parte embargante, em manifesto caráter protelatório, força “a apreciação de questões não aduzidas no momento oportuno, sobre as quais operou-se a preclusão consumativa e, com isso, pretendendo rediscutir o julgado, o que não se admite.”.

Muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, no caso em concreto, considerando, como dito, as peculiaridades do caso em cotejo, me convenço de que a utilização da presente via integrativa se distancia do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Sendo assim, estando nítido o caráter meramente protelatório deste recurso, com arrimo no que dispõe o art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2º do CPC, condeno a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa de origem.

Outrossim, convém salientar que, nos termos do § 3º do art. 1.026 do CPC, “na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

Diante disso, CONHEÇO do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício, NEGAR-LHE PROVIMENTO, condenando a parte embargante (Município de Serra) ao pagamento da multa em razão do viés protelatório deste recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5007106-94.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

E
MBARGADA
:
PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do v. acórdão que, no bojo de prévio recurso de embargos de declaração, por unanimidade de votos, não conheceu da via aclaratória manejada pela municipalidade.

MUNICÍPIO DE SERRA
, ora embargante, alega, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que houve a perda do objeto recursal, bem como acerca de como a medida liminar deverá ser cumprida.

Requer, outrossim, o prequestionamento da matéria.

A parte embargada (PR TRANSPORTES), em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa ante o viés protelatório do recurso.

De forma análoga, a D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela aplicação de multa em desfavor da parte embargante.

Pois bem.

O caso é de desprovimento do recurso com a aplicação de multa em desfavor da municipalidade embargante. Explico.

Em prévia oportunidade, este Colegiado sequer conheceu da via integrativa oposta pelo Município de Serra, nos seguintes termos:

Pelo que denoto, as questões ventiladas na via aclaratória manejada pelo Município de Serra deveriam ter sido alegadas após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, medida esta não adotada de forma oportuna.

Assim, nos termos do parecer elaborado pela D. Procuradoria de Justiça,
“n
ão pode o Município, que não se insurgiu no momento oportuno, opor novos embargos para indicar eventuais vícios no acórdão que apreciou o agravo de instrumento, notadamente quando poderiam ter sido arguidos previamente.”

Destarte, eventuais novos embargos somente são cabíveis se o julgado que apreciou os embargos pretéritos apresentar um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. É dizer, os segundos embargos são cabíveis apenas contra o julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo impossível retomar discussão de temas anteriores.

Veja-se:

(...) 2. "
Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/10/2016).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos manejados pelo Município de Serra.

É como voto.

Destarte, não cabe, neste momento processual, a mera reiteração dos argumentos que sequer foram conhecidos por esta Eg. Câmara, de forma a revelar, em meu sentir, o intento protelatório da parte recorrente.

Tal como pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, a parte embargante, em manifesto caráter protelatório, força
“
a apreciação de questões não aduzidas no momento oportuno, sobre as quais operou-se a preclusão consumativa e, com isso, pretendendo rediscutir o julgado, o que não se admite.”.

Muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, no caso em concreto, considerando, como dito, as peculiaridades do caso em cotejo, me convenço de que a utilização da presente via integrativa se distancia do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Sendo assim, estando nítido o caráter meramente protelatório deste recurso, com arrimo no que dispõe o art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2º do CPC,
condeno a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de
2
% (
dois
por cento) sobre o valor da causa
de origem.

Outrossim, convém salientar que, nos termos do § 3º do art. 1.026 do CPC,
“
n
a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
”

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, condenando a parte embargante (Município de Serra) ao pagamento da multa em razão do viés protelatório deste recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.